Tribunal: TCU
Processo: 001.736/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2267/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.736/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alyne Cristina Millon Ramos (XXX.809.768-XX); Aniele Cristine Millon Balmant (XXX.251.868-XX); Josiane dos Santos Martins (XXX.041.008-XX); Karine Cristina Martins Berto (XXX.981.478-XX); Luciadia Martins Peres (XXX.030.470-XX); Maria Henriqueta Mangolim Mimessi (XXX.874.078-XX); Maria das Graças da Silva Martins (XXX.664.068-XX); Maria de Lourdes Martins Del Medico (XXX.603.258-XX); Maryluci Costa Peres (XXX.025.740-XX); Marynes Costa Peres (XXX.256.520-XX); Marystela Costa Peres (XXX.565.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.